Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710603-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0743617-57.2024.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, afetado nos Recursos Especiais n.os 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, o qual discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com uso de plataformas como o Serasa Limpa Nome. No recurso, a agravante sustenta que a decisão de suspensão foi equivocada, pois o objeto principal da ação ajuizada não versa sobre a licitude da cobrança de dívida prescrita, mas sim sobre a exigência de que a parte ré comprove a origem, legitimidade e inadimplência de débito que resultou na negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A prescrição é tratada apenas de forma subsidiária na inicial, como fundamento alternativo para o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o que afastaria a incidência direta do tema afetado pelo STJ. Aduz, ainda, que a manutenção da suspensão do feito acarreta grave prejuízo à parte autora, na medida em que perpetua a restrição em seu nome sem que haja o devido contraditório e exame do mérito, violando o princípio da razoável duração do processo e do acesso à justiça. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada a retomada do trâmite da ação originária, até o julgamento final deste recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito n.o 0743617-57.2024.8.07.0001, afastando a suspensão anteriormente decretada (ID 70202546). Em sede de contrarrazões o agravado requer o não provimento do recurso (ID 71094641). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 19.05.2025 (ID origem 236082061). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 19.05.2025 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC e julgando procedentes os pedidos da autora, ora agravante. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator